Tribunal: TJBA
Processo: 8006952-26.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006952-26.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO DESERTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Na origem, a parte autora ajuizou ação contra o Banco do Brasil S/A. Após a sentença, interpôs apelação com pedido de gratuidade da justiça, que foi indeferido. A apelante, embora intimada, não recolheu as custas processuais no prazo legal. A apelação foi considerada deserta. A decisão foi embargada sob alegação de contradição, mas os embargos foram rejeitados monocraticamente por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. O agravante sustenta, no agravo interno, que os embargos deveriam ter sido julgados pelo colegiado, apontando ofensa ao princípio do colegiado e cerceamento de acesso à instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que rejeitou os embargos de declaração poderia ser proferida monocraticamente; (ii) aferir se houve violação ao devido processo legal e ao princípio do colegiado; (iii) definir se a preclusão da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça obsta nova análise da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil autoriza expressamente o julgamento monocrático de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal proferida por relator, conforme o art. 1.024, § 2º, do CPC.

4. A decisão embargada foi proferida monocraticamente com base no art. 932, III, do CPC, pois a apelação foi considerada deserta em razão da ausência de preparo, não havendo irregularidade processual ou ofensa ao princípio do colegiado.

5. Não houve cerceamento de acesso à instância superior, pois o sistema recursal prevê a possibilidade de agravo interno contra decisões monocráticas, garantindo o contraditório e a revisão colegiada dentro do próprio tribunal.

6. A alegação de contradição nos embargos de declaração não se sustenta, uma vez que a matéria relativa à gratuidade da justiça precluiu, pois a parte não interpôs recurso específico contra a decisão que indeferiu o benefício.

7. A parte recorrente, intimada para demonstrar insuficiência financeira e recolher as custas, limitou-se a reiterar documentos já apresentados, não afastando a necessidade de preparo, o que levou corretamente à deserção da apelação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; 1.022; 1.024, § 2º; 932, III; 101, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0110488-06.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.10.2023; TJ-SP, EDcl nº 3000088-50.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 02.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
estes autos de
AGRAVO INTERNO

n.
800660-60.2022.8.05.0036
, em que figuram como agravante
s
,
AVANCO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. E OUTROS

e agravado
BANCO DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao
agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07